Tribunal: STJ
Processo: 2242143-49.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957562 - SP(2025/0208195-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: JOSE MARIO CEDRAZ BARRETO JUNIOR
ADVOGADA
: JÉSSICA MARTINS BARRETO - SP255752
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DA TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283
DO STF.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
art. 1.022
a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 707dc019-75e6-463d-95c7-5a42b73495aa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957562 - SP (2025/0208195-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: JOSE MARIO CEDRAZ BARRETO JUNIOR
ADVOGADA
: JÉSSICA MARTINS BARRETO - SP255752
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia a
art. 1.022
controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo
em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
1.
SEGURO SAÚDE contra a decisão de fls. 248-249, da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial por incidência da Súm 182 do STJ.
Sustenta que impugnou todos os fundamentos da decisão agravada.
Impugnação às fls. 270-276.
É o relatório.
VOTO
A decisão de fls. 248-249 deve ser reconsiderada, haja vista que a agravante
2.
impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, devendo ser afastada a incidência da Súmula
182 do STJ.
Na origem, cuida-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto
3.
por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, fundado no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Documento eletrônico VDA53767363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:06
Código de Controle do Documento: a6e768d4-152f-4029-9be2-e8d8b815ae2f

Constituição Federal, contra v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFERIMENTO DA TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Ciência inequívoca da operadora de plano de
saúde, acerca da decisão agravada, diante da decisão-ofício por ela recebida e
juntada em
Prazo para recorrer que teve início em
nos
19/07/204
22/07/2024,
termos dos arts. 224 e 231, I, do CPC Prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos
termos do
§ 5o, do CPC Recurso interposto fora do prazo Agravo de
art. 1.003,
instrumento intempestivo RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 1.022, I e II, 489, §1o, II
e IV, 1.003, §§ 2°e 5o, e 231, I, todos Código de Processo Civil.
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o tribunal de origem rejeita
embargos de declaração de forma genérica e não enfrenta pontos específicos sobre a forma correta
de contagem do prazo recursal aplicável às decisões proferidas antes da citação.
ii) há erro na definição do termo inicial do prazo para interposição do agravo de
instrumento, pois o marco não é o recebimento de ofício pela parte na sede da companhia, mas a
juntada do aviso de recebimento da citação, já que a decisão é anterior à citação.
iii) houve equívoco na conclusão de intempestividade, porque a contagem correta do
prazo demonstra que o termo final recai na data em que o agravo é protocolado, o que confirma a
tempestividade do recurso.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 489 e
3.
1.022 do
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
CPC/2015
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida pela parte.
Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre o
porquê de ter reconhecido a intempestividade do agravo de instrumento, de maneira que os
embargos de declaração opostos pela agravantes, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, não há falar em omissão.
O Tribunal de origem asseverou que:
4.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
contra r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c. c. indenização por
danos morais, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que a ré
forneça e arque com os custos da fonoterapia domiciliar, conforme relatório
médico de fl. 28, em cinco dias.
Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso, para que a decisão seja revogada.
É o relatório.
Este recurso não reúne condições de admissibilidade, por ser intempestivo.
O Juízo a quo deferiu a tutela provisória, constando que a própria decisão
serviria como ofício, a ser encaminhado pela própria parte autora (fls. 61/62
na origem).
Documento eletrônico VDA53767363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:06
Código de Controle do Documento: a6e768d4-152f-4029-9be2-e8d8b815ae2f

Em cumprimento ao quanto determinado, a parte autora entregou o ofício
pessoalmente à ré, comprovando nos autos a referida intimação, em
com juntada do ofício recebido (fls. 69/70 na origem). Assim, o
19/07/2024,
prazo para recorrer, teve início em
nos termos dos arts. 224 e 231,
22/07/204,
I, do CPC.
Desta forma, considerando-se que o prazo recursal é de 15 dias (nos termos do
§ 5o, do CPC) e diante da ciência inequívoca em
certo
art. 1.003,
19/07/2024,
que o recurso deveria ter sido interposto até
Contudo, o agravo de
09/08/2024.
instrumento foi interposto apenas em 13/08/2024.
Nesse sentido:
[...]
Incontestável, assim, a intempestividade do presente agravo de instrumento.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Dessarte, verifica-se que a agravante deixou de impugnar o principal fundamento
suficiente utilizados pelo TJSP, qual seja, de que o prazo contou da data da juntada aos autos do
(e não da data da entrega pessoal
ofício com a devida intimação da agravada, no dia 22/07/2024
do ofício, no dia
como defende a agravante).
19/07/2024,
Incidência, na hipótese, da
.
Súmula 283/STF
Por outro lado, entender que a juntada da intimação da ré se deu em data diversa a
assinalada -
-, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra
22/07/2024
óbice na Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e, em nova análise, conheço do
5.
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários na forma do
§ 11, do
visto que não
art. 85,
CPC/2015,
foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:06
Código de Controle do Documento: a6e768d4-152f-4029-9be2-e8d8b815ae2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.562 / SP
Número Registro: 2025/0208195-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10168688620248260554 22421434920248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: JOSE MARIO CEDRAZ BARRETO JUNIOR
ADVOGADA
: JÉSSICA MARTINS BARRETO - SP255752
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: JOSE MARIO CEDRAZ BARRETO JUNIOR
ADVOGADA
: JÉSSICA MARTINS BARRETO - SP255752
TERMO
Documento eletrônico VDA54011414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:42
Código de Controle do Documento: e3ae86f4-3b42-47e9-9571-b63f6a28cbd1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:42
Código de Controle do Documento: e3ae86f4-3b42-47e9-9571-b63f6a28cbd1